Tribunal: STF
Processo: RE 102817
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
Recurso   extraordinário.   Funcionários   aposentados    de
Tribunal Regional do Trabalho. Mandado de  segurança  contra  ato  do
Presidente  da  Corte  que  determinou  o  desconto  de  contribuição
previdenciaria prevista no Decreto-lei n. 1.910/1981, art. 2.. Pedido
denegado, nas instancias trabalhistas. Inocorrencia de ofensa ao art.
153, par. 3., da Emenda Constitucional n. 1/1969. Precedentes do STF.
         Recurso extraordinário não conhecido.